Tribunal: STJ
Processo: 5021192-21.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2755935 - SC (2024
/0368887-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: L T G
ADVOGADO
: LUIZ TADEU GRANDI - SC007248
EMBARGADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: SERGIO LAGUNA PEREIRA - SC030156
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE MANDADO
DE SEGURANÇA NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO DEMANDANTE.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
1.
material do acórdão embargado. A insurgência não revela
quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de
declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como
instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/06/2025
16/06/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA48287738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/06/2025 19:29:56
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: f7278241-6805-4e9f-9daa-0cba47e14955

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2755935 - SC (2024
/0368887-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: L T G
ADVOGADO
: LUIZ TADEU GRANDI - SC007248
EMBARGADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: SERGIO LAGUNA PEREIRA - SC030156
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE MANDADO
DE SEGURANÇA NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO DEMANDANTE.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
1.
material do acórdão embargado. A insurgência não revela
quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de
declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como
instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
de declaração, opostos por L T G, contra o acórdão de fl. 230, e-STJ, proferido pela
Quarta Turma sob a relatoria deste signatário, que negou provimento ao agravo interno
interposto pela parte ora embargante.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE
MANDADO DE SEGURANÇA NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, o prévio recolhimento
da multa processual prevista no artigo 1021, § 4o, do CPC, imposta ao litigante,
constitui pressuposto recursal objetivo de admissibilidade, de maneira que a
ausência de comprovante de seu depósito obsta o conhecimento do recurso
interposto posteriormente à condenação.
Documento eletrônico VDA48003417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:41
Código de Controle do Documento: c9077945-ba0f-43e4-8a1d-8a38e4508a41

2. Agravo interno desprovido.
Nos presentes aclaratórios (fls. 241-242, e-STJ), o embargante alega a
existência de omissão insistindo que não foi analisado o pedido de concessão da
justiça gratuita, pleiteando o acolhimento dos presentes embargos com efeitos
infringentes.
Impugnação apresentada às fls. 246-249, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
declaração
, pois não demonstram a existência de qualquer
não merecem acolhida
vício a macular o acórdão embargado.
Com efeito, nos estreitos lindes do artigo 1022 do CPC, os embargos de
1.
declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade,
contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado, bem como
na hipótese de erro material.
Entretanto, a presente insurgência não revela quaisquer dos vícios
autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não
podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC
/2015.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se
constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria
devidamente examinada na decisão embargada, o que é incabível nos
embargos declaratórios. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt
no REsp 1303182/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
08/10/2019
21/11/2019
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. 1. De acordo com o
previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas
hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem
assim para corrigir-lhe erro material. 2. Nesse panorama, não se descortinando
nenhum dos referidos vícios, impõe-se a rejeição da súplica integrativa. 3.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1395692/SP, Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
17/12/2019
19/12/2019

Documento eletrônico VDA48003417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:41
Código de Controle do Documento: c9077945-ba0f-43e4-8a1d-8a38e4508a41

No que tange à alegação do embargante, cumpre asseverar que o acórdão
que julgou o agravo interno foi suficientemente claro nas suas razões ao desprover o
recurso. Assim, contrariamente ao consignado nas razões dos aclaratórios, inexiste
omissão a macular o julgado, possuindo o recurso nítido caráter infringente.
Assim constou do acórdão (fls. 233-235, e-STJ):

Consoante asseverado na decisão agravada,
1.
a Corte estadual, na decisão
agravada (fls. 126-127, e-STJ), constatou que no julgamento do agravo interno o
recorrente foi condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1021, § 4o,
do CPC, e que não foi efetuado o pagamento da referida penalidade aplicada no
.
acórdão (fls. 95-98, e-STJ)
Diante da ausência do pressuposto recursal objetivo de admissibilidade, qual
seja, o recolhimento prévio da multa aplicada no acórdão recorrido, a Corte
Estadual negou seguimento ao recurso.
Nas razões do agravo (fls. 134-144, e-STJ), a parte insurgente alega que não é
possível decretar a perda do benefício da gratuidade de justiça como sanção por
litigância de má-fé. E, ainda, que eventual condenação deve se garantir ao
suposto litigante de má-fé o direito de defesa.
Ao contrário do que alega o insurgente, todavia, depreende-se do acórdão
proferido pelo Tribunal de piso a condenação do recorrente ao pagamento da
multa do artigo 1021, § 4o, CPC/15, conforme seguinte trecho do julgado (fl. 493,
e-STJ):
[...]
Além disso, completamente despropositado afirmar que a decisão do
evento 7 "indeferiu a gratuidade da justiça e ratificou a aplicação de multa
", já que nem de longe o decisum agora recorrido
de litigância de má-fé
tratou da multa noticiada.
Também descabe aqui tratar de eventuais matérias trazidas a respeito do
"preparo", porquanto diante se está de custas iniciais do
.
mandamus
É o que basta para a manutenção da monocrática que indeferiu gratuidade
ao impetrante/agravante.
De mais a mais, retira-se do artigo 1.021 do Código de Ritos:
§4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou
improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão
fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada
entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao
depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda
Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento
ao final.
A insistência da parte no deferimento de benesse sem suficiente
comprovação, colidindo com a lei e com a jurisprudência há muito
Documento eletrônico VDA48003417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:41
Código de Controle do Documento: c9077945-ba0f-43e4-8a1d-8a38e4508a41

dominante, torna manifestamente improcedente este agravo interno e,
como tal, impõe a fixação da penalidade prevista em lei, revelando-se o
percentual próximo ao mediano razoável frente à conduta e ao valor da
demanda.

Esta Corte Superior de Justiça possui jurisprudência no sentido de que o prévio
recolhimento da multa processual prevista no artigo 1021, § 4o, do CPC, imposta
ao litigante, constitui pressuposto recursal objetivo de admissibilidade, de
maneira que a ausência de comprovante de seu depósito obsta o conhecimento
do recurso interposto posteriormente à condenação.
Nesse sentido, citam-se os precedentes:
[...]
Com efeito, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, o prévio
recolhimento da multa processual prevista no art. 1021, § 4o, do CPC, constitui
pressuposto recursal objetivo de admissibilidade, de maneira que a ausência de
comprovante do depósito obsta o conhecimento do recurso interposto após a
aplicação da sanção.
Ademais, mesmo na hipótese de o objeto recursal versar sobre a legalidade
2.
da sanção aplicada, como é o caso dos autos, o recolhimento prévio da multa, é
medida que se impõe, como pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso.
[...]
Desse modo, não tendo a parte agravante comprovado o recolhimento do valor
da multa aplicada pelo Tribunal de origem, impõe-se o não conhecimento do
recurso especial.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada. [grifos do original]

Portanto, na hipótese ora em foco, o r.
embargado não possui vício
decisum
a ser sanado por meio de embargos de declaração, uma vez que esta eg. Quarta
Turma, ao examinar a controvérsia, foi clara ao sustentar as razões do desprovimento
do recurso interposto, tendo em vista que o Tribunal estadual condenou o recorrente
ao pagamento da multa do artigo 1021, § 4o, do CPC. Assim a insistência do
embargante no deferimento de benesse sem suficiente comprovação do recolhimento
da multa, colidindo com a legislação e a jurisprudência dominante, tornou
manifestamente improcedente o agravo interno, porquanto o prévio recolhimento da
multa processual imposta, constitui pressuposto recursal objetivo de admissibilidade,
de maneira que a ausência de comprovante de seu depósito obsta o conhecimento do
recurso interposto posteriormente à condenação.
Nesse contexto, não há falar em deficiência de fundamentação, porquanto o
aresto embargado enfrentou os argumentos trazidos no agravo interno, eis que as
razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento do recurso interposto, são
claras e suficientes, tratando-se o presente recurso de nova tentativa de alterar o
julgado.
Documento eletrônico VDA48003417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:41
Código de Controle do Documento: c9077945-ba0f-43e4-8a1d-8a38e4508a41

Ademais, não foi ultrapassada a análise do mérito recursal pois o recurso foi
barrado por óbice em sua admissibilidade, não transpondo para análise de seu mérito.
Portanto, não se vislumbra quaisquer das máculas do artigo 1022 do CPC
na decisão hostilizada, cuidando-se o presente reclamo de mera irresignação da parte
quanto à solução adotada, o que resta vedado na estreita via recursal sob foco.
Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a multa
2.
prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, pois, em se tratando de primeiros embargos de
declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios, pressuposto para
aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de
declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido
caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48003417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:41
Código de Controle do Documento: c9077945-ba0f-43e4-8a1d-8a38e4508a41

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.755.935 / SC
Número Registro: 2024/0368887-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50070201220198240045 50211922120248240000
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L T G
ADVOGADO : LUIZ TADEU GRANDI - SC007248
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO : SERGIO LAGUNA PEREIRA - SC030156
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - EXONERAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : L T G
ADVOGADO
: LUIZ TADEU GRANDI - SC007248
EMBARGADO : ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: SERGIO LAGUNA PEREIRA - SC030156
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/06/2025
16/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48268363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:40:11
Código de Controle do Documento: 8435f020-beaf-4b53-b0e1-4a84d14373f9

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48268363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:40:11
Código de Controle do Documento: 8435f020-beaf-4b53-b0e1-4a84d14373f9